Tribunal: TJSP
Processo: 2252791-25.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Existência de omissão. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o d. juízo a quo se pronuncie expressamente sobre a aplicação das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, bem como que os cálculos sejam refeitos, considerando a data de encerramento do contrato como termo inicial de incidência da atualização monetária sobre o VRG previsto no contrato e sobre o VRG pago

Ementa:
Existência de omissão. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o d. juízo a quo se pronuncie expressamente sobre a aplicação das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, bem como que os cálculos sejam refeitos, considerando a data de encerramento do contrato como termo inicial de incidência da atualização monetária sobre o VRG previsto no contrato e sobre o VRG pago antecipadamente.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.